Tribunal: TJSP
Processo: 2128974-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, I, II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal) – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Ordem denegada, com recomendação de urgência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000480465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128974-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é impetrante MOISES DE
MORAES SANTANA e Paciente ANDERSON VILELA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos denegaram a ordem, vencido o 3o Juiz, Desembargador Ricardo Sale
Júnior, que a concedia e declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas corpus no 2128974-26.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Arujá
(Processo
no
0021818-88.2018.8.26.0224)
Impetrantes: Moisés de Moraes Santana (advogado)
Paciente: Anderson Vilela Gomes
Voto no 12026
HABEAS CORPUS Roubo majorado (artigo 157, § 2o, I, II e V, por
duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal) Alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento.
Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades
do caso Ordem denegada, com recomendação de urgência.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Moisés de Moraes Santana, com pedido liminar, em favor de Anderson
Vilela Gomes, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por
ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Arujá, nos
autos no 0021818-88.2018.8.26.0224.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso
preventivamente em 27 de novembro de 2018 em razão de ter sido
denunciado como incurso no artigo 157, § 2a, I, II e V; c.c. 70 do Código
Penal. Aponta a ocorrência de excesso de prazo injustificado na formação
da culpa a que não deu causa mormente porque sequer foi designada
audiência de instrução, debates e julgamento e “o decreto preventivo já
perdura por 01 (um) ano e 07 (sete) meses”. Assenta que somente a vítima
“foi ouvida em outro Estado” e, embora as testemunhas de acusação
residam em Guarulhos, comarca contígua a Arujá, o MM. Juízo a quo “optou
por deprecar todos os atos do processo”. Assevera que a situação configura
ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art.
5o, LXXVIII) e resulta em “ilegal antecipação dos efeitos da pena”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão
preventiva do paciente (fls. 01/07).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas
(fls. 26/27).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 31/38).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente denunciado e preso preventivamente em
23.05.2019
(fls.
118/121
e
221/223

ação
penal
no
1500066-23.2018.8.26.0535) por infração ao artigo 157, § 2o, I, II e V, por
duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, porque, no dia 17 de
abril de 2018, por volta das 19h, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro
204, no Auto Posto São Cristóvão, na cidade e comarca de Arujá, agindo
em concurso com José Nivaldo Soares da Silva e outros indivíduos não
identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas
J.S. e J.D.L., um caminhão, marca Iveco/Stralis, placas IUN-4188,
pertencente à empresa Transportes Eleonor O. Becker e a respectiva carga
(descrita na nota fiscal de fls. 14/15 dos autos de origem), pertencentes à
empresa Camil Alimentos S/A.
Segundo o apurado, o paciente, corréu e comparsas
não identificados, adrede conluiados, dirigiram-se ao posto de combustíveis
supracitado em um veículo Ford/Fiesta, placas DSL-8726; chegando ao
local, mediante o emprego de arma de fogo, Anderson e José Nivaldo
tentaram, inicialmente, subtrair o caminhão Volvo/FH, placas PPC-1166,
conduzido por J.D.L., mas o sistema de prevenção a furtos do caminhão
impediu o acionamento da ignição. Ato contínuo, dirigiram-se até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caminhão Iveco/Stralis de J.S, de placas IUN-4188, o qual foi subtraído com
êxito, assim como sua carga. As vítimas foram colocadas no Ford/Fiesta,
conduzido por terceiro indivíduo, e permaneceram subjugadas por
aproximadamente 01h30; após, foram vendadas e mantidas em cativeiro,
em local incerto, sempre sob vigilância dos criminosos. Na manhã seguinte,
por volta das 07h30, os ofendidos foram colocados novamente no interior do
Ford/Fiesta e aproximadamente 40 (quarenta) minutos depois, foram
libertados em localidade que desconheciam; retornaram, então, ao local em
que o roubo acontecera e se depararam com a presença policial, acionados
pela proprietária do caminhão Volvo/FH, placas PPC-1166, em razão das
diversas tentativas de dar-lhe partida. Pelo rastreador do caminhão
Iveco/Stralis, os agentes chegaram até a Alameda das Orquídeas, no 100,
na cidade de Arujá, local em que o veículo foi localizado, já sem a carga
antes transportada. Realizadas diligências pelo local, uma testemunha
sigilosa afirmou ter presenciado o momento em que o Ford/Fiesta de placas
DSL-8726, ocupado por Anderson e pelo corréu José Nivaldo

reconhecidos fotograficamente
estacionou no local, acompanhado do
caminhão roubado.
Com relação ao alegado excesso de prazo na formação
da culpa, sabido que os prazos impostos à realização dos atos processuais
não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento dentro do
princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados
não indicam, necessariamente, a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do
processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos,
não se caracterizando o constrangimento ilegal. Ou seja, o que torna ilegal a
prisão cautelar é a demora injustificada na conclusão da instrução
processual ou na prolação da sentença, que não acontece por ato da parte.
In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face das peculiaridades do caso concreto: em consulta aos autos de
origem, verifica-se que o paciente e o corréu denunciados em 26.09.2018 e
a denúncia foi recebida em 27.11.18, oportunidade em que decretou-se as
respectivas prisões preventivas, cujos mandados foram cumpridos em
23.05.2019 (fls. (fls. 118/121, 133/134, 199 e 223 dos autos de origem); o
paciente e o corréu foram citados por cartas precatórias em 11.04.2019 e
28.05.2019 (fls. 170 e 260) e apresentaram resposta à acusação (fls.
226/234 e 248/250); ato contínuo, mantido o recebimento da denúncia, o
juízo a quo determinou a expedição de cartas precatórias para a oitiva das
testemunhas de fora da comarca, bem como para o interrogatório dos réus
(fl. 266); as testemunhas de defesa Cláudio Alberto da Silva e Maria Lenice
de Souza Vera foram ouvidas (fl. 462), assim como a vítima J.S. (fl. 469), ao
passo que a testemunha protegida não foi localizada (fl. 503), tendo o
Parquet diligenciado com vistas à obtenção de novos endereços junto ao
CAEX; aguarda-se o retorno das deprecatas expedidas à Comarca de
Vitória/ES (oitiva de J.D.L.), a comarca de Guarulhos (inquirição
testemunhas Edgar, Edson e Leandro ato designado para 05/09/2020, fl.
534); bem como daquelas expedidas para interrogatório dos réus; anota-se
a manutenção da prisão cautelar do paciente e do corréu, nos termos do
que dispõe o parágrafo único do artigo 316 do CPP, em 14.02.2020 e em
19.05.2020 (fls. 392 e 516/517).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem, com recomendação
para o urgente encerramento da instrução, inclusive por meio de
videoconferência, e sentenciamento do feito.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas corpus no 2128974-26.2020 Arujá
Impetrante: Moisés de Moraes Santana
Paciente: Anderson Vilela Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO no 22.677
Ousei divergir, data máxima vênia, da Turma
Julgadora, concedendo a ordem de habeas corpus, revogando-se a
prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas
cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do Código de
Processo Penal, a serem fixadas e observadas pelo Juízo a quo,
conforme entendimento abaixo esposado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Moisés de Moraes Santana, advogado, em
favor de ANDERSON VILELA GOMES, denunciado como incurso
no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V; c.c. o artigo 70, todos do
Código Penal, sob alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Arujá, em razão de excesso de prazo na formação
da culpa.
Em resumo, pretende a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decretação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso
de prazo para a formação da culpa. Aponta a ocorrência de
excesso de prazo injustificado na formação da culpa a que não deu
causa, mormente porque sequer foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento e “o decreto preventivo já perdura
por 01 (um) ano e 07 (sete) meses”. Aduz que somente a vítima “foi
ouvida em outro Estado” e, embora as testemunhas de acusação
residam em Guarulhos, comarca contígua a Arujá, o MM. Juízo a
quo “optou por deprecar todos os atos do processo”. Assevera que
a situação configura ofensa ao princípio constitucional da razoável
duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) e resulta em “ilegal
antecipação dos efeitos da pena”.
Indeferida a liminar e dispensadas as
informações (fls. 26/27), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 31/38).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, com a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
O
paciente
denunciado
e
preso
preventivamente em 23 de maio de 2019, por infração ao artigo
157, § 2o, I, II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código
Penal, porque, no dia 17 de abril de 2018, por volta das 19h, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rodovia Presidente Dutra, quilômetro 204, no Auto Posto São
Cristóvão, na cidade e comarca de Arujá, agindo em concurso
com José Nivaldo Soares da Silva e outros indivíduos não
identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade
das
vítimas
J.S.
e
J.D.L., um
caminhão,
marca Iveco/Stralis,
placas IUN-4188, pertencente
à
empresa Transportes Eleonor O. Becker e a respectiva carga
(descrita na nota fiscal de fls. 14/15 dos autos de origem),
pertencentes à empresa Camil Alimentos S/A.
Segundo o apurado, o paciente, corréu e
comparsas não identificados, adrede conluiados, dirigiram-se ao
posto de combustíveis supracitado em um veículo Ford/Fiesta,
placas DSL-8726; chegando ao local, mediante o emprego de arma
de fogo, Anderson e José Nivaldo tentaram, inicialmente, subtrair o
caminhão Volvo/FH, placas PPC-1166, conduzido por J.D.L., mas o
sistema de prevenção a furtos do caminhão impediu o acionamento
da
ignição.
Ato
contínuo,
dirigiram-se
até
o
caminhão Iveco/Stralis de J.S, de placas IUN-4188, o qual foi
subtraído com êxito, assim como sua carga. As vítimas foram
colocadas no Ford/Fiesta, conduzido por terceiro indivíduo, e
permaneceram subjugadas por aproximadamente 01h30; após,
foram vendadas e mantidas em cativeiro, em local incerto, sempre
sob vigilância dos criminosos. Na manhã seguinte, por volta das
07h30, os ofendidos foram colocados novamente no interior
do Ford/Fiesta e aproximadamente 40 (quarenta) minutos depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram libertados em localidade que desconheciam; retornaram,
então, ao local em que o roubo acontecera e se depararam com a
presença
policial,
acionados
pela
proprietária
do
caminhão Volvo/FH, placas PPC-1166, em razão das diversas
tentativas
de
dar-lhe
partida.
Pelo
rastreador
do
caminhão Iveco/Stralis, os agentes chegaram até a Alameda das
Orquídeas, no 100, na cidade de Arujá, local em que o veículo foi
localizado, já sem a carga antes transportada. Realizadas
diligências pelo local, uma testemunha sigilosa afirmou ter
presenciado o momento em que o Ford/Fiesta de placas DSL-8726,
ocupado por Anderson e pelo corréu José Nivaldo reconhecidos
fotograficamente estacionou no local, acompanhado do caminhão
roubado.
Diante disso, desponta nítido o excesso de
prazo no caso concreto, uma vez que o paciente se encontra preso
há aproximadamente 19 (dezenove) meses, sem que tenha sido
realizada audiência de instrução e julgamento, sendo esta
designada apenas para o dia 03 de setembro de 2020, alcançando,
assim, quase dois anos de sua prisão.
Apesar de não existir um prazo fixo para o
encerramento da instrução criminal, não se pode perder de vista o
disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o qual
assegura um prazo razoável para a instrução e encerramento do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, já se pronunciou o Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Admite-se o direito de responder o processo
em liberdade ante a custódia cautelar do réu
por quase um ano sem ao menos ser
interrogado, dado o perigo de violação ao
Princípio da Razoabilidade” (TJSP, HC no
01463535820138260000, 4a Câmara de
Direito Criminal, Rel. William Campos, DJ,
27.09.2013, v.u.)
Assim, respeitando entendimento divergente,
entendo inadmissível que o paciente continue com sua liberdade
cerceada, ainda que, eventualmente, seja condenado ao final da
instrução. Ademais, não há nos autos informação de procrastinação
do feito por parte daquele, ou por parte da atuação de sua defesa,
de modo a retardar o devido processo legal.
Em que pese a complexidade do caso e a
gravidade do delito, não se deve admitir o lapso temporal de quase
19 (dezenove) meses para o cumprimento da instrução criminal,
sendo designada audiência apenas para o dia 03 de setembro de
2020, alcançando, assim, quase dois anos de sua prisão.
Assim sendo, e sem desdouro à respeitável
convicção da Turma Julgadora, concedia a ordem de habeas
corpus ao paciente, revogando-se sua prisão preventiva, aplicando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se as medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo
319 do Código de Processo Penal.
Ricardo Sale Júnior
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
112956B1
7
12
Declarações
de Votos
RICARDO SALE JUNIOR
118657E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2128974-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.